Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-95.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
12/03/2024
Número: 0600004-95.2024.6.16.0000
Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 11/01/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Consulta nº 0600004-95.2024.6.16.0000 apresentada por Márcio Artur de Matos,
prefeito municipal de Telêmaco Borba-PR, com fulcro no inciso VIII do art. 30 da Lei n° 4.737, de 15
de julho de 1965, em complementação a Consulta Eleitoral de autos nº 0600002-28.2024.6.16.0000,
sobre dúvida eleitoral nos seguintes termos:"No ano em que se realizam eleições municipais, é
possível o encaminhamento de anteprojeto de lei que autoriza a concessão de subsídio tarifário
nos serviços públicos de transportes coletivo urbano de passageiros,sem ofender qualquer
proibição prevista na lei Federal nº 9.504/97; Em complemento ao questionamento anterior, a
sanção e promulgação de lei autorizada e de abertura de crédito adicional especial, e instituição de
subsídio tarifário nos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros, no ano em
que se realizam eleições municipais, configura afronta ao disposto no § 10 do artigo 73 da Lei nº
9.504/1997".(JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/01/2024; TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO ARTUR DE MATOS (CONSULENTE)
LUIS FABIANO DE MATOS (ADVOGADO)
RULIAN NEVES MARTINS (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(CONSULTADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43837867
11/03/2024
23:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.251

CONSULTA 0600004-95.2024.6.16.0000 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
CONSULENTE: MARCIO ARTUR DE MATOS
ADVOGADO: LUIS FABIANO DE MATOS - OAB/PR0038661
ADVOGADO: RULIAN NEVES MARTINS - OAB/PR66726
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMADO. ART. 30,
VIII, DO CE, ART. 87, CAPUT E § 1º DO RI/TRE-PR E ART. 101, VII, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. INDAGAÇÃO ACERCA DA
CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA. QUESTIONAMENTO ACERCA
DE CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA NÃO
CONHECIDA.

1. Nos termos da legislação de regência, cabe aos Tribunais Regionais
Eleitorais responder às consultas formuladas, em tese, por autoridade pública
ou partido político sobre matéria eleitoral.

2. Prefeito Municipal possui legitimidade para formular consulta, diante da
interpretação conjunta dos artigos 30, VIII, do Código Eleitoral, 101, VII,
alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e 87, § 1º, do Regimento
Interno deste Tribunal.

3. Inviabilidade de formulação de consultas para análise de possível conduta
vedada, uma vez que a sua constatação exige minuciosa análise das
circunstâncias fáticas concretas.

4. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da abstração
das consultas, tratando-se de requerimento de resposta a caso concreto.

5. Consulta não conhecida.

DECISÃO
Num. 43837867 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/03/2024 23:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031123571016200000042794570
Número do documento: 24031123571016200000042794570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2024 11:08:42

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/03/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Consulta formulada por MARCIO ARTUR DE MATOS, Prefeito
do município de Telêmaco Borba, na qual questiona acerca da possibilidade de
encaminhamento de projeto de lei concedendo subsídio tarifário nos serviços públicos de
transporte coletivo urbano de passageiros, sem que ocorra ofensa ao artigo 73, § 10, da
Lei nº 9.504/97.

Afirma que a presente consulta se justifica, para o fim de se estabelecer
segurança jurídica sobre o tema, e para se evitar surpresas com sanções ou
judicialização futuras.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento da
Consulta, tendo em vista que a limitação consultiva dos Tribunais Regionais Eleitorais
está adstrita à resposta sobre matéria eleitoral em tese, sendo vedada a manifestação
conexa a casos concretos (ID 43806464).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, cuida-se de Consulta formulada pelo Prefeito de
Telêmaco Borba, com o seguinte questionamento (ID 43791935):

“a) No ano em que se realizam eleições municipais, é possível o
encaminhamento de anteprojeto de lei que autoriza a concessão de subsídio
tarifário nos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros,
sem ofender qualquer proibição prevista na Lei Federal nº 9.504/97?

b) em complemento ao questionamento anterior, a sanção e promulgação de lei
autorizadora e de abertura de crédito adicional especial, e instituição de subsídio
tarifário nos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros, no ano
em que se realizam eleições municipais, configura afronta ao disposto no § 10 do
artigo 73 da Lei nº 9.504/1997?”

Acerca da matéria, o artigo 30, VIII, do Código Eleitoral dispõe que compete,
privativamente, aos Tribunais Regionais “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas
que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político”.
Num. 43837867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/03/2024 23:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031123571016200000042794570
Número do documento: 24031123571016200000042794570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2024 11:08:42

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Regional, que prevê em seu
artigo 87 que “O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre
matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político”.
Entendendo-se por autoridade pública, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo artigo
“aquela que responda perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região
que o abranja. ”

Por sua vez, a Constituição do Estado do Paraná, no artigo 101, VII, “a”,
dispõe que ao Tribunal de Justiça, por meio dos seus órgãos, compete privativamente:

(...)

VII – processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os
juízes de direito e juízes substitutos, os Secretários de Estado, os membros
do Ministério Público e os Prefeitos Municipais, ressalvada a competência
da Justiça Eleitoral, e, nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado;

Tem-se, portanto, que o Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, ora
consulente, detém legitimidade para formular consulta junto a este TRE-PR, diante da
interpretação conjunta dos supracitados artigos 30, VIII, do Código Eleitoral, 87, § 1º, do
Regimento Interno e 101, VII, da Constituição do Estado do Paraná.

A consulta, porém, não comporta conhecimento, pois o questionamento
formulado não preenche o requisito da abstração das consultas, tratando-se, em verdade,
de requerimento de resposta a caso concreto, não em tese, ou seja, em desacordo com o
que preceitua a legislação de regência.

O preceito legal do “questionamento em tese” foi conceituado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, como “(...) aquele marcado por indispensável abstração, incapaz de
gerar, por via oblíqua, prematuro e indevido equacionamento de situações concretamente
estabelecidas, daí porque não comporta direcionamentos preconcebidos à guisa de
resposta, as quais possam sugerir solução de litígio à margem dos postulados do juiz
natural, da ampla defesa e do contraditório, garantias inarredáveis do texto constitucional”
(Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, de 5.2.2020).

Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Regional:

CONSULTA. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ART. 77, LEI 9.504/97. CONCRETUDE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante a jurisprudência, "descabe ao Poder Judiciário, no exercício da
função consultiva, manifestar–se sobre o cerne de demandas
particularizáveis e que já se encontram em estado de gestação".
Precedentes.
Num. 43837867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/03/2024 23:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031123571016200000042794570
Número do documento: 24031123571016200000042794570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2024 11:08:42

2. Na espécie, deputado federal indaga se, à luz do art. 77 da Lei 9.504/97,
pode o parlamentar, candidato à reeleição, comparecer a evento para entrega
de maquinário e a mutirão de cirurgias ou, alternativamente, colocar, nos
locais respectivos, banner com foto ou boneco que o represente.

3. As indagações suscitam controvérsias de natureza concreta que
remetem a possível judicialização, o que retira os contornos de
abstração indispensáveis para autorizar a resposta pela presente via.

4. Aspectos que, somados ao início do período eleitoral, não permitem
conhecer da Consulta.

5. Consulta não conhecida.

(CONSULTA nº 060045368, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 189, Data 26/09/2022)

CONSULTA. REQUISITOS. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL.
OBJETIVIDADE. ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. As indagações formuladas na Consulta não ultrapassam a
admissibilidade, diante da ausência de objetividade e a abstração
necessárias ao seu conhecimento.

2. Consulta não conhecida.

(CONSULTA nº 060035923, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data 25/08/2022)

EMENTA: CONSULTA - ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL - ART.87
DO REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA
SUCESSÃO NO CARGO DE PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E
INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE
DO CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA
PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a
formular consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos
artigos 30, VII, do Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do
Estado do Paraná e do art.87, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

2. Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da
abstratividade do questionamento formulado, buscando, na verdade,
antecipar posicionamento deste Tribunal Regional sobre caso concreto
possível de ser apreciado em futuro julgamento.

Num. 43837867 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/03/2024 23:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031123571016200000042794570
Número do documento: 24031123571016200000042794570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2024 11:08:42

3.Consulta não conhecida

(Consulta nº 06000320520206160000, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/04/2020)

Na espécie, o questionamento feito é referente às eleições municipais
vindouras, no qual narra-se uma hipótese concreta em que se concederia um subsídio
tarifário nos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros, e se essa
circunstância seria configurada como conduta vedada, prevista no artigo 73, § 10 da Lei
das Eleições.

Deste modo, eventual resposta desta Corte sobre o tema traria reflexos
diretos na circunstância concreta, antecipando, indevidamente, o entendimento judicial
sobre matéria específica a ser, eventualmente, discutida em outras ações.

Importante consignar que, especificamente acerca do exame de suposta
conduta vedada ao agente público, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “[...] 1.A
consulta é via inadequada para análise das condutas vedadas aos agentes públicos de
que trata o art.73 da Lei das Eleições, pois a comprovação de sua ocorrência demandaria
a verificação de circunstâncias do caso concreto”. [...]” (Ac. de 16.9.2014 no Cta
nº103683, rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio).

Da mesma forma, em decisão recente, nos autos de Consulta nº 060009081,
de relatoria do Min. Carlos Horbach, julgado em 12/04/2022, o TSE reforçou esse
entendimento, tendo constado na fundamentação do Acórdão que “Destaco, por fim, a
jurisprudência mais restritiva deste Tribunal, já de longa data, acerca da inviabilidade de
formulação de consultas para análises de possíveis condutas vedadas, justamente
porque sua apuração exige minuciosa verificação das circunstâncias fáticas concretas
(Cta nº 0600235-11/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 24.9.2020; e Cta nº 98-59/DF,
Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 30.5.2012).”.

Em conclusão, tendo em vista que o questionamento formulado nestes autos
não preenche o requisito da abstratividade, o não conhecimento da presente Consulta é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 30, VIII, do Código Eleitoral e
no artigo 87, do Regimento Interno deste TRE-PR, voto no sentido de NÃO CONHECER
da Consulta formulada por Márcio Artur de Matos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43837867 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/03/2024 23:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031123571016200000042794570
Número do documento: 24031123571016200000042794570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2024 11:08:42

EXTRATO DA ATA

CONSULTA (11551) Nº 0600004-95.2024.6.16.0000 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR:
DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - CONSULENTE: MARCIO ARTUR DE
MATOS - Advogados do CONSULENTE: LUIS FABIANO DE MATOS - PR0038661, RULIAN
NEVES MARTINS - PR66726 - CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e José
Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2024

Num. 43837867 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 11/03/2024 23:57:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031123571016200000042794570
Número do documento: 24031123571016200000042794570
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2024 11:08:42